Tribunal: TJDFT
Processo: 0711140-60.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS CONTRATOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Constitui direito básico do consumidor, conforme disciplinado pelo CDC (com as alterações introduzidas pela Lei n. 14.181/2021), art. 6o, XI e XII, a garantia de práticas de crédito responsável e a preservação do mínimo existencial.
2. Foram dois os contratos de empréstimo que favoreceram a parte autora. O primeiro foi concedido pelo Bradesco em 17.05.2016 (ID 27396224) e renegociado em 27.09.2019. Em que pese a ausência do instrumento de renegociação nos autos, não há divergência no que se refere ao valor das mensalidades (R$ 298,67) e o prazo de duração (72 meses). O segundo, celebrado com o Banco Pan, tem previsão de desconto em folha de benefícios (ou equivalente), que resultou no crédito em conta bancária da parte autora na CEF no valor de R$ 13.175,07 (ID 27396665 - Pág. 1 e seguintes). Referido contrato foi subscrito em meio digital no dia 30.04 tem parcelas mensais de R$ 313,50.
3. A pretensão da parte autora é de obter o reconhecimento judicial de que a soma dos contratos ultrapassa o limite de 30% do seu benefício de aposentadoria, que é de R$ 1.045,00, e por consequência, que se estabeleça limite às duas cobranças com ressarcimento dos valores pagos a maior, além da condenação das requeridas ao pagamento da indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos.
4. Procedi o reexame do conjunto probatório e cheguei a igual conclusão adotada pela r. sentença. Primeiro, porque a parte autora tinha pleno conhecimento de que as parcelas do crédito pessoal que llhe foi concedido pelo Bradesco eram debitadas em sua conta corrente que ali mantinha para receber seu benefício previdenciário, conforme extratos juntados aos autos. Assim, pouco importa para a solução da controvérsia o fato de a instituição financeira não ter procedido o registro do contrato no INNS para fins de utilização da margem consignável. Segundo, ainda com relação ao Bradesco, que à época da renegociação do débito (maio/2019), era esse o único contrato de crédito pessoal que se encontrava em execução, de modo que não se vislumbra qualquer ato temerário na concessão de crédito. Terceiro, porque a parte autora omitiu do Banco Pan a existência de contrato anterior com o Bradesco, o que impossibilitou da referida instituição financeira a análise dos riscos na concessão do crédito. Quarto e último, porque a parte autora reside em área nobre da cidade, Águas Claras, conforme peça inicial, mas também diz residir em Goiânia, Bairro Jardim Atlântico, também área nobre daquela Cidade (ver contrato e procuração). Além do mais, movimenta conta corrente na CEF em Taguatinga, onde inclusive recebeu o crédito decorrente do contrato celebrado com o Banco Pan, tudo a indicar que a parte autora omite outros rendimentos ou patrimônio, de forma que não se pode afirmar com certeza que a soma das parcelas descontadas mensalmente comprometem o mínimo existencial.
5. Nesse contexto, tenho que a omissão das informações quanto às atividades financeiras da parte autora e sua renda mensal estão sendo utilizadas para suspender a execução dos contratos, o que hoje encontra óbice no próprio CDC (art. 54-A, § 3o).
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.